Tribunal: TJSP
Processo: 1017547-90.2019.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cooperativa
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Embargos de declaração por alegada omissão. Pretendidos efeitos infringentes.

Defeito inocorrente. Acórdão que ratificou a sentença recorrida, incorporando seus fundamentos (RITJSP, art. 252). Fundamentação "per relationem", admitida em nosso ordenamento jurídico. Precedentes do STF e do STJ.

Os declaratórios não são a via adequada para modificação do julgado, salvo a hipótese excepcional

Ementa:
Embargos de declaração por alegada omissão. Pretendidos efeitos infringentes.

Defeito inocorrente. Acórdão que ratificou a sentença recorrida, incorporando seus fundamentos (RITJSP, art. 252). Fundamentação "per relationem", admitida em nosso ordenamento jurídico. Precedentes do STF e do STJ.

Os declaratórios não são a via adequada para modificação do julgado, salvo a hipótese excepcional de existência de vício cuja correção, por imperativo lógico, importe em modificação do anteriormente decidido.

Desnecessidade, segundo a jurisprudência do Pretório Excelso (formada ao tempo do CPC/73, mas ainda hoje de se aplicar, mormente em razão da edição do art. 1.025 do NCPC), de prequestionamento expresso de questões federais, mencionando-se artigo por artigo por sua identificação numeral. Basta, para conhecimento de recurso especial, o prequestionamento implícito (STF, RT 703/226).

Embargos rejeitados.